Tribunal: TJDFT
Processo: 0761996-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INÉRCIA. DANO MATERIAL. PARCIALMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a efetivar a portabilidade das linhas telefônicas da recorrida, bem como restituir a quantia de R$3.073,27 (três mil e setenta e três reais e vinte e sete centavos). O juízo de origem concluiu que houve falha no procedimento de portabilidade das linhas telefônicas da recorrida e que a cobrança dos valores se deu após o contrato ser cancelado, motivo pelo qual devem ser restituídos.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não seria aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrida se utilizaria dos serviços de telefonia prestados pela recorrente como insumo em seus negócios. Defende a inexistência de falha na prestação de serviços, já que não teria sido demonstrado nos autos que a recorrida haveria solicitado a mudança de titularidade de suas linhas antes de 23/11/2021 e por isso o serviço teria continuado a ser prestado e usufruído com a cobrança devida.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição dos valores pagos mensalmente ou, subsidiariamente, que o valor da indenização seja calculado com base nas faturas emitidas após 19 de julho de 2021, as quais totalizam a quantia de R$1.320,09 (mil trezentos e vinte reais e nove centavos).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 41021216. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento de indenização por danos materiais decorrentes de eventual falha na prestação de serviços da recorrente durante o procedimento de portabilidade das linhas telefônicas de titularidade da recorrida.
7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada. É o caso dos autos, em que a recorrida usa a linha telefônica e o serviço de internet para facilitar e dinamizar a atividade do seu comércio fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da "teoria finalista mitigada". (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Todavia, na hipótese, não vislumbro a hipossuficiência técnica da recorrida no tocante a produção probatória, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter o ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume aos documentos juntados pelas partes, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
9. Em relação a força probante dos documentos apresentados pela recorrida, entendo que são aptos para tanto, pois conforme o teor do art. 369 do CPC, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”. Desse modo, caberia a recorrente alegar e provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autora/recorrida.
10. Ao analisar detidamente os autos, percebo que a recorrida se desincumbiu parcialmente do seu ônus probatório e demonstrou (ID. 35566438) que em 19/07/2021 solicitou a mudança de titularidade das linhas telefônicas objeto da presente demanda, razão pela qual resta evidente a falha na prestação de serviços (art. 18 do CDC) da recorrente a lentidão em realizar o procedimento somente no mês de novembro de 2021, (ID. 35566457 – Pág. 3), ultrapassando sobremaneira o prazo fixado no art. 49, inc. I, do Anexo à Resolução 73/1998 da Anatel.
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial (art. 373 do CPC). No caso em exame, verifico a presença de elementos probatórios suficientes a ensejar a reparação de danos materiais somente a partir do mês de julho de 2021, quando restou comprovada a inércia/falha na prestação de serviços da recorrente. Dessa forma, o valor a ser restituído deve ser reduzido para R$1.320,09 (mil trezentos e vinte reais e nove centavos) referente a cobrança indevida dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021 (ID. 35566431/35566434).
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a sentença e reduzir o valor dos danos materiais para R$1.320,09 (mil trezentos e vinte reais e nove centavos), mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente totalmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).